Tribunal: STF
Processo: RE 1573506
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Eis a ementa (Doc. 11, fls. 1-2):



    APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL. ARTIGOS 157, CAPUT, CUMULADO COM 14, INCISO II; 129, §12; E 329, TODOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO E DESOBEDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA. PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REPRIMENDA INFERIOR A 4 ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Sendo o réu perseguido pelos policiais, logo após ter praticado a tentativa de roubo, resta caracterizada a situação de flagrância, que autoriza o afastamento do direito à inviolabilidade domiciliar. Preliminar de nulidade da prova por violação de domicílio afastada. A materialidade e a autoria dos crimes de roubo tentado, resistência e lesões corporais restaram comprovadas pela prisão em flagrante, exames de corpo delito, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em juízo. Nos crimes patrimoniais, a palavra das vítimas tem especial relevância, sobretudo quando os depoimentos são coesos e harmônicos e estão em consonância com as demais provas constantes nos autos. Pequenas divergências nos depoimentos das vítimas e testemunhas não lhe retiram a credibilidade. Os depoimentos dos agentes policiais podem e devem ser apreciados com valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório quando não há nos autos nenhuma indicação no sentido de que os depoimentos tenham sido realizados com o intuito de prejudicar o réu e inexiste dúvida sobre a sua veracidade. A conduta de simular porte de arma embaixo da camisa ao se aproximar das vítimas e anunciar o assalto, caracteriza a grave ameaça, elementar do delito de roubo, não cabendo a desclassificação do delito para furto. Comprovado que o réu resistiu à abordagem policial, se debatendo e entrando em luta corporal com o agente público, resta caracterizada a oposição com violência, sendo descabida a desclassificação do crime de resistência para o de desobediência. O cometimento do crime enquanto cumpre pena por delito anterior autoriza a valoração negativa, quer em relação à culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta do réu, quer em relação à conduta social, uma vez que reflete desrespeito aos sistemas e institutos penais. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base. Assim, o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, fixar a pena adequada para o caso concreto. A fração de aumento de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, para cada circunstância negativa na primeira fase da dosimetria, encontra respaldo tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nesta Corte e não merece reparos. A multirreincidência do réu, com três condenações definitivas, autoriza o aumento da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, na fração de 1/4 da pena-base. Incabível a redução da pena de multa fixada em 10 dias-multa, mínimo legal, nos termos do artigo 49, do Código Penal. Apesar de condenado a pena inferior a 4 anos, correta a fixação do regime de cumprimento da pena semiaberto quando o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes.



    Consta dos autos, em síntese, que LEANDRO NUNES MANOEL CAIXETA foi condenado às penas de 2 anos, 8 meses e 2 dias de reclusão e 11 meses e 6 dias de detenção em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, caput, cumulado com artigo 14, II; 129, §12; e 329, todos do Código Penal (Doc. 7).



    O TJDFT negou provimento ao recurso de Apelação da defesa (Doc. 11).



    Inconformado, o acusado interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega que houve afronta ao art. 5º, XI, LXI e LVI da Constituição Federal (Doc. 18). 



    Nas razões recursais, afirma que, “a prisão em flagrante foi ilegal, por duas razões: (i) violência policial cometida contra o Recorrente; e (ii) violação de domicílio do Recorrente” (Doc. 18, fl. 7).



    Assevera que “as provas estão contaminadas pelas condutas irregulares cometidas pelos agentes policiais, motivo pelo qual não há que se imputar roubo tentado, crime de resistência e da lesão corporal em desfavor do Recorrente” (Doc. 18, fl. 7).



    Segundo diz, “o flagrante foi ilegal, considerando a violência policial e violação de domicílio, motivo pelo qual é inadmissível a prova derivada de conduta ilícita – no caso, a suposta prisão em flagrante e a violação do domicílio, uma vez o Recorrente não foi encontrado com nenhuma res furtiva”(Doc. 18, fl. 10).



    Destaca que “há incidência da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (fruits of the poisonous tree doctrine, de origem norte-americana), consagrada no art. 5º, LVI, da Constituição da República, cujo dispositivo repudia as provas supostamente lícitas e admissíveis, porém, obtidas a partir de outra contaminada por ilicitude original” (Doc. 18, fl. 10).



    Requer, assim, o conhecimento o provimento do Recurso Extraordinário “para reformar o r. Acórdão da Primeira Turma Criminal do TJDFT, no sentido absolvição do Recorrente” (Doc. 8, fl. 13).



    O Recurso Extraordinário foi admitido pelo Tribunal de origem (Doc. 23).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 17), o qual também foi admitido na origem (Doc. 79). O Ministro relator no STJ conheceu parcialmente o recurso e, no mérito, negou-lhe provimento (Doc. 36), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 44).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 18, fl. 4): 



    IV. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL 



    11. Para efeito da repercussão geral será considerada a presença ou ausência de questões relevantes, do ponto de vista jurídico e que ultrapassam os limites dos interesses subjetivos da causa, conforme estipula §3º do art. 102, CF/1988 combinado com o artigo 1.035 do Código de Processo Civil. 12. O Acórdão contrariou frontalmente o art. 5º, incisos X, LVI e LVII, ambos da Constituição Federal, uma vez que a condenação está fundamentada em prova obtida ilicitamente em razão da violação da privacidade do Recorrente, considerando a busca pessoal ilegal. 



    13. A prevalência do Acórdão recorrido poderá trazer graves consequências ao mundo jurídico, permitindo aos juízes proferir decisões contrárias à Constituição Federal, causando um verdadeiro caos ao Direito Penal que passará a ser aplicado em qualquer caso concreto, perdendo a sua excepcionalidade de apenas atuar quando nenhum outro ramo do direito tiver medidas satisfatórias para determinado caso. 



    14. A condenação com base em provas ilícitas já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como questão relevante, por ocasião dos seguintes julgamentos: a) Agravo (ARE) 1316369 (Tema 1238): reconhecimento da nulidade de provas consideradas ilícitas no processo penal; e b) RE nº 603.616/RO (Tema 280): a apreensão de arma decorrente de violação do domicílio, a prova deve ser considerada nula, uma vez que foi colhida por meio ilícito. 



    15. Dessa forma, o requisito da repercussão geral está plenamente atendido.



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo ser incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO:



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito &apos;residência&apos; e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que se encontra em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e à vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell&apos;uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO:



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



    O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação de flagrante. 



    No caso em análise, o TJDFT compreendeu, a partir dos depoimentos das vítimas e dos policiais, que após anunciar o assalto simulando estar armado, o réu, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga. 



    As vítimas acionaram os policiais e, ao relatar os fatos, identificaram o réu de forma inequívoca como autor da tentativa de roubo. Diante disso, a equipe policial iniciou perseguição e conseguiu capturá-lo na entrada de sua residência.



    No ponto, destaco que o entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação de flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, cuja existência não se pode negar na espécie.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018).



    Registro que esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta CORTE, que, por unanimidade, julgou procedentes os Embargos de Divergência opostos nos autos do RE 1.491.517 e reconheceu a licitude da atuação dos policiais na abordagem pessoal e no subsequente ingresso no domicílio do réu, pois realizado em conformidade com o decidido por esta SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral, cuja tese de julgamento foi assim redigida: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 



    Logo, essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova.



    Quanto ao mais, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.



    Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente